Tribunal: TJES
Processo: 5000625-64.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000625-64.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA ELISIARIO e outros (2)
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

17.03.2021

Recurso inominado nº
5000625-64.2017.8.08.0030

Recorrentes:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. E TÂNIA ELISIARIO OLIVEIRA.

Recorridos:
TÂNIA ELISIARIO OLIVEIRA E BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Wesley Sandro Campana dos Santos

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

PROCESSO VISTO EM INSPEÇÃO

RELATÓRIO / VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e TÂNIA ELISIARIO OLIVEIRA contra a sentença de ID nº 924231 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso interposto por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. tempestivo e preparado, conforme certidão de evento ID nº 924249.

Recurso interposto por TÂNIA ELISIARIO OLIVEIRA tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça, conforme certidão de ID nº 924258.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
na decisão de ID nº 1038895, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos ao evento de ID nº 924026.

Contrarrazões tempestivas, como certificado no IDº 924266.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de indenização por danos morais e revisão contratual, ao argumento de que teria realizado um contrato de cartão de crédito junto aos requeridos, onde seria liberado um valor para utilização pela parte autora, que poderia ser utilizado para compras ou saques, com descontos junto a sua folha de pagamento, até a quitação do débito.

Informa, contudo, que já realizou o pagamento de parcelas, em que a soma dos valores ultrapassam o valor disponibilizado, sem que os débitos diminuíssem e, pelo contrário, com aumento do valor do débito, o que entende abusivo, requerendo, desta forma, a suspensão das cobranças, a devolução dos valores descontados acima do que é plausível para o caso e indenização por danos morais.

Em audiência (ID - 427966), requereu a exclusão do segundo requerido do pólo passivo, pelo que, EXCLUO BANCO SANTANDER S/A da relação processual.

A parte requerida apresenta preliminar de retificação do pólo passivo e inépcia da inicial. No mérito, alega que a parte autora confessa ter contratado um cartão de crédito consignado, pelo que, tinha ciência de que o valor mínimo seria descontado em sua folha de pagamento e que tinha a responsabilidade de pagamento do valor total nas faturas posteriores, sob pena de realização de descontos mínimos na folha de pagamento, até a quitação do débito. Assim, alegando inexistir ato ilícito, requer a improcedência do pedido inicial.

É o breve resumo dos fatos. DECIDO.

PRELIMINAR DE RETIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO

Considerando os argumentos do requerido, bem como, alegar que faz parte de um conglomerado envolvendo Banco Bonsucesso e Banco Santander, retifique-se a autuação, conforme os dados informados pelo mesmo.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL.

Argumenta o requerido, que os pedidos articulados não estão devidamente formulados e seriam ilíquidos, contudo, de simples análise da inicial, observo que os pedidos encontram-se delimitados, buscando-se o afastamento de cláusulas abusivas, e ainda, indenização por danos morais, devidamente quantificados. Por tais motivos, REJEITO a preliminar arguida.

MÉRITO

Vejo que o pedido inicial merece acolhimento, em parte. Eis os motivos:

Observo que a parte autora tinha ciência, desde o início, que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão, para ser utilizado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito.

Em 26 de Janeiro de 2017 o BACEN editou a RESOLUÇÃO nº 4549/2017, que determina o financiamento de saldo devedor de cartão de crédito, no momento em que o consumidor se tornar inadimplente, devendo ser aplicado, ao financiamento, juros mais vantajosos ao consumidor, do que os juros aplicados pelo cartão de crédito.

A mesma RESOLUÇÃO, contudo, diz que o referido financiamento não se aplica aos casos de cartão de crédito consignado. Veja:

"Art. 4º O disposto nesta Resolução não se aplica aos cartões de crédito e aos demais instrumentos de pagamento pós-pagos cujos contratos prevejam pagamento das faturas mediante consignação em folha de pagamento."

A referida regra, porém, fundamentada em resolução, é contrária ao Código de Defesa do Consumidor, pois trata de forma diferenciada, consumidores que utilizam o mesmo serviço, ou seja, de cartão de crédito, com apenas a diferença da forma de pagamento, que seria por consignação.

A forma de pagamento não pode ser fator motivador para tratamento desigual de consumidores, neste caso, pois o objetivo da norma é evitar o endividamento exagerado dos consumidores de cartão de crédito que não conseguem quitar seus compromissos no prazo determinado.

Assim, o que deve ser observado é a capacidade de quitação do compromisso e o risco de endividamento do consumidor, não importando a forma de pagamento, se consignado ou mediante pagamento avulso, na data do vencimento.

Entre os direitos básicos do consumidor está o direito ao tratamento igual nas contratações. Veja:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor: II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações."

Desta forma, entendo que a diferenciação, por RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL, não pode ocorrer, em relação a consumidores que realizam a contratação do mesmo serviço, ou seja, serviço de fornecimento de cartão de crédito.

Concluo, assim, que a parte requerida deveria parcelar o saldo devedor da parte autora, após a vigência da RESOLUÇÃO nº 4549/2017 (03/04/2017), já no primeiro mês de inadimplência da parte autora. Como seria este parcelamento?

Ocorre que a parte requerida, até a propositura da demanda, seguia o que era determinado pelo BANCO CENTRAL, ou seja, que o parcelamento não se aplicava aos casos de cartão de crédito consignado, pelo que, o mesmo não colocou a linha de crédito que seria utilizada para o financiamento dito mais vantajoso para o consumidor.

A parte autora informa que os juros cobrados equivalem a 6% ao mês. Pelo documento de ID - 427209, pág. 81, verifico que o percentual de juros cobrado pelo requerido, em MAIO DE 2017, era de 5,49% ao mês pelo período, enquanto de 6,30% para financiamento de débito.

Tratando-se de cartão de crédito, não vejo como juro abusivo, até pelo fato do BANCO CENTRAL, para casos de parcelamento de cartão de crédito, em relação ao requerido SANTANDER, do qual o requerido faz parte, informar uma taxa de juros de 7,58%, cobrada no período de 15/05/2019 a 21/05/2019, conforme informação retirada do site www.bcb.gov.br.(SITE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL). Lembre-se que, no presente caso, a parte autora tinha conhecimento de tratar-se de CARTÃO DE CRÉDITO consignado e não de empréstimo consignado.

Nesse contexto, considerando os termos da Resolução nº 4549/2017, e ainda, que no momento adequado não foi realizado o parcelamento do débito, adoto a taxa mais baixa de juros em favor do consumidor, qual seja, 5,49% ao mês, conforme fatura de ID - 427209 - pág. 81.

Assim, considerando a taxa atual de juros praticada, observo como normal a cobrança da taxa de juros de 5,49% ao mês, QUE NÃO DEIXA DE SER MAIS VANTAJOSA, como exige a RESOLUÇÃO nº 4549/2017. Quantas parcelas seriam aplicadas para o calculo mais vantajoso?

Neste caso, observo que o número de parcelas deve ser compatível com o valor a ser pago mensalmente que, desde a época da contratação até a edição da Resolução nº 4549/2017 não ultrapassou R$ 90,00 (noventa reais), conforme contra-cheque de JANEIRO/2014, com desconto no valor de R$ 87,88 (oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos) e fatura com vencimento em MAIO DE 2017, com desconto no mesmo valor - ID - 402819 - PÁG. 81.

Portanto, conforme fatura com vencimento em MAIO/2017 (16/05/2017), primeiro mês de inadimplência da parte autora, após a vigência da RESOLUÇÃO nº 4549/2017, o desconto foi de R$ 87,88 (oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), enquanto o débito total era de R$ 1.331,35 (mil trezentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos). Ou seja, o desconto representa um percentual de aproximadamente 6,60% da dívida.

Pelo contrato de ID - 427206, não observo previsão expressa para cobrança de juros capitalizados em caso de parcelamento/financiamento da fatura, pelo que, não poderá, a requerida, no cálculo, praticar a capitalização de juros, devendo ocorrer a aplicação de juros simples.

Nesse sentido, segue julgado:

87251702 - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADOS. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPOSTOS QUANDO OBSERVADO O PAGAMENTO MÍNIMO OBRIGATÓRIO. Ausência de previsão contratual para incidência de juros capitalizados no caso de parcelamento da fatura. Falta de indicação da taxa anual. Regra do duodécuplo não aferível. Impossibilidade de aplicação da Súmula nº 541/STJ. Capitalização anual. Restituição devida, facultada a compensação. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (TJSP; APL 1037706-69.2015.8.26.0100; Ac. 10137337; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Abrão; Julg. 07/02/2017; DJESP 09/02/2017)

Em relação aos valores pagos anteriores à MAIO DE 2017, não poderão ser utilizados para abatimento de dívida, uma vez que, como já dito, foram pagos com base na regra de cartão de crédito consignado, sem a vigência da RESOLUÇÃO nº 4549/2017.

Portanto, o cálculo do parcelamento deverá ser realizado com aplicação de juros simples de 5,49% ao mês, pelo período de meses que comportem uma prestação de, no máximo, R$ 90,00 (noventa reais), abatendo-se, para tanto, os valores quitados, pela autora, no período POSTERIOR A MAIO DE 2017.

Os valores pagos, acima do que for devido, na forma do cálculo a ser realizado, deverão ser devolvidos, pelo requerido, de forma simples, levando-se em consideração que, até a presente sentença, não havia má-fé do requerido na cobrança dos valores, não se aplicando, desta forma, o artigo 42, parágrafo único do CDC.

Não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte autora não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, exercendo, desta forma, a livre escolha sobre o banco que queria contratar.

Não há como declarar a inexistência da dívida, levando-se em consideração que, no momento da propositura da demanda, a dívida existia, na forma da fundamentação acima.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 1.331,35 (mil trezentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 5,49% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 90,00 (noventa reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.

A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida.

DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado.

P. R. Intimem-se, SENDO, O REQUERIDO, POR ADVOGADO, BEM COMO, PESSOALMENTE. Sem custas e honorários advocatícios.

O recorrente BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. alega, em apertada síntese, a validade do contrato firmado entre as partes e a regularidade das cobranças. Afirma, ainda, que inexistem valores a serem restituídos à parte
ex adversa
. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais.

A recorrente TÂNIA ELISIARIO OLIVEIRA alega, em resumo, que é necessária a quitação do contrato e a compensação dos valores recebidos, tendo em vista a suposta prática abusiva da empresa. Além disso, afirma que sobre o valor do endividamento não deve incidir a taxa de juros de 5,49%. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença para que seja declarada a quitação do contrato e a compensação dos valores. Subsidiariamente, requer a minoração da taxa de juros para 1%.

Em contrarrazões, o Banco recorrido ratifica os termos da contestação e que seja negado provimento ao recurso, mantendo a sentença atacada.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº 1038895.

Ademais,
afasto a preliminar de impugnação ao pedido de assistência judiciária.
A gratuidade de justiça é um instituto constitucional previsto no art. 5º, LXXIV da Constituição e nos artigos 98 ao 102 do CPC. Este instituto se preceitua no bojo constitucional, devendo abarcar as pessoas que, transitoriamente ou não, sejam hipossuficientes economicamente, devendo, assim, serem albergadas pela gratuidade.

Neste lume, vê-se a necessidade de que a consumidora seja alcançada por essa garantia constitucional e processual, haja vista que passa por ostensiva situação de insuficiência de recursos, não podendo, assim, arcar com as custas processuais sem que prejudique seu sustento, principalmente diante da documentação anexada ao evento de ID nº 924026.

Ainda,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão aos recorrentes.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida pactuou com o banco recorrente contrato de
cartão de crédito consignado
. Através do cartão, teria acesso ao valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de crédito, que seria descontado de seu contracheque em parcelas mensais até a quitação do débito.

Entretanto, ao utilizar a quantia total do crédito, a partir de janeiro de 2014 os descontos iniciaram sempre no valor mínimo da fatura, com juros capitalizados, sendo que até o ingresso da ação a parte autora já havia pago o valor de R$.3.515,20 por meio de descontos em seus contracheques.

Por estes motivos, demandou em juízo pelo cancelamento do cartão, suspensão dos descontos, declaração de inexistência de débito, restituição em dobro do valor pago indevidamente e a condenação pelos danos morais sofridos.

Diante da defesa e da produção de prova, o magistrado sentenciante decidiu pelo julgamento parcialmente procedente no sentido de:
1)
condenar o requerido a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor a partir do vencimento da fatura de maio de 2017, como total da dívida - R$ 1.331,35 (mil trezentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) - devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 5,49% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 90,00 (noventa reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora;
2)
devolução do valor pago de forma simples atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo. Por fim,
julgou improcedente os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida.

É sabido que os consumidores possuem direito à informação sobre os produtos e serviços, conforme prevê o artigo 6º, III, do CDC, o qual dispõe que é direito básico do consumidor. Além disso, a informação configura um dever do fornecedor e também encontra-se prevista no artigo 31 do CDC, que assim aduz:

A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Ocorre que o recorrente BANCO OLÉ alega ser válido o contrato firmado entre as partes, pois a modalidade contratual estava descrita no título do instrumento assinado pelas partes, constando expressamente “termo de adesão à cartão de crédito” na modalidade consignado.

Ademais, observo que o caso em comento é
diverso do entendimento firmado por esta Turma, eis que a consumidora tinha ciência de que o contrato era somente de CARTÃO DE CRÉDITO consignado
, tendo inclusive efetuado diversas compras - à vista e parceladas - conforme se verifica das faturas anexadas nos eventos de IDs nº 924204 e 924214:

Portanto, é possível perceber que o Banco cumpriu com o ônus probatório de provar que o contrato era válido e de que a dívida é existente, tendo em vista que anexou as faturas, a planilha evolutiva dos gastos e dos juros incidentes, bem como o contrato entre as partes, provando fato extintivo e modificativos do direito autoral, nos termos do artigo 373 do CPC. Assim, não prospera o recurso da consumidora para que seja declarada a extinção do contrato, tampouco a compensação dos valores, de maneira que concordo com o entendimento do juízo
a quo
.

A jurisprudência pátria também entende ser este o caso de exceção dos contratos que envolvem cartão de crédito consignado. Vejamos:

CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DEVER INFORMACIONAL, BOA-FÉ E TRANSPARÊNCIA. ABUSIVIDADE (ART. 39, IV e V, DO CDC).
UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS. OCORRÊNCIA DE DUAS OPERAÇÕES.
TAXA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM SOBRE O VALOR EMPRESTADO.
MANIFESTAÇÃO VOLITIVA DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS DO CRÉDITO ROTATIVO SOBRE O VALOR DA COMPRA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]. Todavia, o consumidor em
plena manifestação de sua vontade, efetuou compras com o cartão de crédito fornecido pelo banco, devendo sobre este negócio incidir a taxa do crédito rotativo, eis que com plena anuência comprou utilizando a modalidade compras com o cartão.
Sentença reformada para fazer incidir dois tipos de taxas de juros, devendo ocorrer a incidência da taxa do empréstimo consignado à época da celebração sobre o valor emprestado, ante a ausência de informação clara sobre o negócio pactuado. Em relação as compras realizadas com a targeta, deverá incidir juros do crédito rotativo, ante a anuência do consumidor em realizar compras com esta modalidade. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (TJ-AP - RI: 00002949220178030003 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 29/11/2018, Turma recursal).

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SÚMULA Nº 63 DO TJGO. DISTINGUISHING. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS
. I - O contrato em discussão possui natureza híbrida que permite ao contratante utilizar o limite de crédito disponível de duas formas, por meio de compras em estabelecimentos conveniados ou através do saque de valores, ambas utilizando o mesmo cartão de crédito concedido. II - Os precedentes que alicerçaram a edição do enunciado da súmula nº 63 deste Tribunal cuidam de situações em que o
s consumidores acreditaram que haviam contratado tão somente empréstimo consignado, circunstância que era evidenciada pelo fato de jamais terem utilizado o cartão para compras a crédito. III - Na hipótese, deve ser aplicada distinção (distinguishing) entre o caso em apreço e os aludidos precedentes, porquanto as provas dos autos demonstram que a parte autora usou o cartão para a realização de diversas compras, bem como recebeu as faturas mensais referentes às operações realizadas entre janeiro/2016 e maio/2018. IV - Não há que se falar que o recorrido foi induzido a erro substancial quando demonstrado que os termos do contrato foram capazes de lhe proporcionar o entendimento dos efeitos de sua declaração de vontade. Ademais, constatando-se que o desconto em folha de pagamento se refere à fatura mínima do cartão de crédito e decorre de expressa autorização concedida pelo contratante.
V- É permitida a capitalização dos juros em periodicidade inferior a anual, e em taxa superior a de mercado quando expressamente pactuada. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 03003436820168090087, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 27/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS. DESCONTOS DEVIDOS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada indenizatória, em que postula o autor a nulidade do cartão de crédito consignado adquirido com a contratação de empréstimo consignado. 2. Contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado firmado entre as partes. 3.
A utilização do cartão de crédito pelo consumidor para efetuar saques e compras, comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos, torna legítima a cobrança pelo réu, sendo indevida a rescisão contratual postulada.
4. Não há violação do dever de informação, não estando configurada qualquer falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, o dever de indenizar. 5. Ausência de danos morais, considerando a regular utilização do cartão pelo consumidor, atuando a instituição financeira no exercício regular de seu direito. 6. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00068071320198190213, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 04/08/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA AO CONSUMIDOR - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - COMPRAS - SAQUE - CONTRATAÇÃO VÁLIDA.
O
pleno conhecimento sobre a natureza da avença contratual firmada, de cartão de crédito consignado, afasta a tese de nulidade do contrato por desrespeito, pelo banco, do seu dever de prestar informação adequada e clara ao consumidor.
Hipótese em que
o demandante efetivamente utilizou o cartão de crédito para realizar compras e realizar saques, fato que demonstra que sabia que o contrato era de cartão de crédito consignado, e não de empréstimo
. Inviável a aplicação da taxa média de juros remuneratórios de empréstimo consignado ao contrato de cartão de crédito consignado, que possui maior risco de inadimplência, pois são contratos que se operacionalizam de formas distintas. Hipótese em que percentual contratado
não extrapola a taxa média de mercado e as condições normais da realidade da economia nacional.
(TJ-MG - AC: 10000180154247001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Cíveis/15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020).

Nesse sentido, importante destacar a Resolução 4549/2017 do BACEN aponta que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente, sendo aplicável para o cartão de crédito consignado diante da proibição da diferenciação dos consumidores.

Destarte, o magistrado de primeiro piso resolveu pela incidência da regra de financiamento do saldo devedor de cartão de crédito a partir da inadimplência da consumidora, de forma que os juros mais vantajosos fossem aplicados em razão do afastamento da onerosidade excessiva. Portanto, diante de consulta realizada no site do Banco Central do Brasil, observa-se que a taxa de juros do banco ultrapassa os 7%, não sendo a taxa de 5,49% adotada pelo banco abusiva.

Além disso, por tratar-se de um contrato de adesão, aplica-se o entendimento extraído do artigo 47 do CDC, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor. Portanto, concordo com o entendimento do juízo
a quo
, que ao parcelar o saldo devedor considerou os valores mínimos descontados mensalmente da consumidora, devendo o banco devolver o valor pago a mais de forma simples, eis que ausente a comprovação de má-fé da instituição financeira.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno cada um dos recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a compensação (artigo 85, §14 do CPC).

Contudo, no que diz respeito à recorrente TÂNIA ELISIARIO OLIVEIRA, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA:

- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando cada um dos recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a compensação (artigo 85, §14 do CPC). Todavia, para a recorrente TÂNIA ELISIARIO OLIVEIRA as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.